Tribunal: TJDFT
Processo: 0751551-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751551-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIQUEIRA DE MORAES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Siqueira de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença que alegou excesso de execução. Argumenta que os contratos anteriores foram incluídos no novo contrato sem sua anuência, o que configura novação indevida. Alega que a decisão recorrida é passível de agravo de instrumento por versar sobre excesso de execução, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustenta que o crédito buscado está duplamente cobrado, visto que os contratos no 5774025 e no 5696225 fazem parte do valor integral do contrato firmado em 2023. Ressalta que a novação não se presume e deve haver ânimo de novar expresso ou tácito, mas inequívoco, nos termos do art. 361 do Código Civil. Argumenta que não autorizou a inclusão dos valores referentes aos contratos anteriores na referida novação, o que constitui excesso na execução. Cita jurisprudência e doutrina que corroboram sua tese e destaca a necessidade de anuência expressa para a formação de uma novação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspensão da exigibilidade do valor executado, bem como dos requerimentos de consultas para atos expropriatórios. Pede a reforma da decisão para reconhecimento do excesso de execução e anulação da decisão que negou provimento à impugnação. O preparo foi recolhido (id 78675606). É o relatório. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano para justificar a suspensão até o julgamento definitivo do presente recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. O agravante alega a inclusão de valores de contratos anteriores no novo contrato, sem sua anuência, configurando novação indevida. Afirma que os contratos no 5774025 e no 5696225 foram incorporados ao contrato no 5859355, firmado em 04.04.2023, sem seu consentimento, o que resultaria em excesso de execução. Contudo, consta nos autos que em 25.9.2024 foi realizada renegociação do débito executado com anuência do agravante e assinatura via portal gov.br (id 212454881). O Juízo de Primeiro Grau não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença devido à ausência de declaração do valor correto e demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença no limite acordado entre as partes conforme documentado na renegociação, o que em tese indicaria concordância quanto aos valores cobrados. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para comprovar as alegações do agravante, mesmo porque demonstram indícios de seu consentimento em relação ao débito. O agravante não trouxe em seu recurso nenhum apontamento referente ao valor que entende devido, requisito legal para impugnação por excesso de execução. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator